Tribunal: TJBA
Processo: 8061285-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061285-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: THALIA AMBROSIO MARTINS

Advogado(s)
:
PABLO FABIAN COELHO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO POSTAL COM DEVOLUÇÃO "NÃO PROCURADO". INSUFICIÊNCIA PARA COMPROVAÇÃO DE MORA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.132 DO STJ.
A
GRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por devedora fiduciante contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão, deferiu liminar para apreensão de veículo garantido por alienação fiduciária. A parte Agravante impugna a validade da constituição em mora, sustentando que a notificação extrajudicial retornou com a anotação “NÃO PROCURADO”. Alternativamente, requereu a suspensão do feito em razão da existência de Ação Revisional anterior. A decisão agravada baseou-se na tese firmada no Tema 1.132 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a devolução da notificação extrajudicial com o status “NÃO PROCURADO” é suficiente para caracterizar a constituição em mora da devedora fiduciária; e (ii) estabelecer se é aplicável, ao caso concreto, a tese firmada no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição válida em mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, exige o envio de notificação extrajudicial com comprovação da tentativa de entrega no endereço contratual. A jurisprudência do STJ (Súmula 72) reforça a necessidade de documentação idônea da mora.

A anotação “NÃO PROCURADO” indica, conforme praxe dos serviços postais, que a correspondência sequer foi encaminhada para entrega domiciliar, ficando retida na agência. Tal fato afasta a presunção de ciência potencial pelo devedor e evidencia falha na diligência do credor.

A tese do Tema 1.132 do STJ não se aplica a casos em que a notificação não chega a ser efetivamente enviada ou tentada no endereço indicado, como ocorre com o status “NÃO PROCURADO”. Essa situação não pode ser equiparada à inércia do devedor, como nos casos de "recusa" ou "ausência".

A insuficiência da notificação compromete a regularidade do processo, inviabilizando a concessão da liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

A jurisprudência recente do STJ e do TJ/BA reconhece a inaplicabilidade do Tema 1.132 em casos de devolução postal por “NÃO PROCURADO”, por se tratar de hipótese distinta daquela abarcada pela tese repetitiva.

O Agravo Interno interposto pelo banco contra a decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao recurso principal resta prejudicado, uma vez que a matéria impugnada foi absorvida pelo julgamento de mérito do Agravo de Instrumento.

IV. DISPOSITIVO

Agravo Interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento provido.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, § 2º, e 3º; CPC, art. 313, V, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.132, REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023; TJ-BA, Apelação Cível nº 8009339-10.2022.8.05.0146, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 17.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER

E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.